Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. EXCLUSÃO EXPRESSA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VERIFICADA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Não há inovação recursal quando os fundamentos do apelo foram arguidos pela parte em primeira instância.
3. O direito à informação adequada do produto ou serviço está previsto no art. 6°, III, do CDC e, em conjunto com o princípio da transparência estampado no caput do art. 4o do mesmo diploma legal, consiste na obrigação do fornecedor em prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões.
4. Constatando-se que a segurada beneficiária possuía informações claras e precisas quanto às cláusulas contratuais, sobretudo diante da alegação contidas na inicial, admitindo que a cobertura securitária para invalidez seria para acidente de trabalho, não há que se falar em violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva quanto à negativa de cobertura para o quadro de invalidez por doença.
5. Não há que se falar em restituição dos valores pagos pela segurada à seguradora quando demonstrado que a segurada possuía conhecimento prévio dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de seguro firmado entre as partes, devendo, pois, honrar com o pagamento avençado.
6. Preliminares de contrarrazões rejeitadas. Apelo conhecido e improvido.